Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-06.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026135-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MARCELINO - CNPJ: 20.098.845/0001-79 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), LEGRAMANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.211.758/0001-71 (RECORRENTE), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI contra acórdão proferido em recurso inominado, alegando contradição e omissão quanto à análise de documentos relacionados ao local de carregamento da carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de contradição ou omissão que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de correção por embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado embargado, como a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não podendo o parâmetro de contrariedade ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.

4. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois foram analisados todos os pontos controvertidos pelas partes.

5. O acórdão embargado mostra-se coerente em todos os seus termos, inexistindo qualquer posicionamento conflitante em sua redação, tendo concluído que as estadias são devidas em razão da demora injustificada na emissão dos documentos fiscais.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, não podendo o parâmetro de contrariedade ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016; TJMT, N.U 1035744-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1026135-06.2024.8.11.0003

Embargante:
RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Embargado:
LEGRAMANTE TRANSPORTES LTDA E OUTRO

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 301999395/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 301036869/PJe2).
Em resumo, s
ustentou
que
o aresto embargado foi contraditório e omisso quanto
à
análise
dos
documentos
,

pois
o
carregamento

da carga foi realizado em local diverso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
e Omissão
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão, ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é exa
minado.

Nesse
sentido
:

(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova.
" (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
). (...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/
2017,
DJe
19/06/2017)

Analisando o teor do acórdão embargado,

observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto aos vícios apontados.

Isto porque não caracteriza vício sanável por declaratórios a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.Do mesmo modo, a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas, leis ou jurisprudências não é vício sanável por embargos de declaração.

Confira-se
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada e a omissão se configura quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.
Não é sanável por Embargos de Declaração o suposto vício que se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, ou mesmo com a interpretação do texto legal ou com outros jugados.
2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte. 3. Declaratórios conhecidos e rejeitados. (N.U 1035744-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)

E
m que pese a parte alegar a existência dos referidos vícios no aresto, constata-se que ele

se
mostra

coerente

em

todos

os

seus

termos
,
inexistindo

qualquer
posicionamento

conflitante

em

sua

redação
, além do que, fo
ram
devidamente analisado
s
todos os pontos
controvert
idos pelas partes
, chegando-se à conclusão de que as estadias são devidas em razão da demora injustificada na emissão dos documentos fiscais
.

O que se verifica é o claro intuito das partes reclamadas em rediscutir a matéria já decidida.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Assim, considerando que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios
, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que embargos de declaração como estes serão interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025